Tribunal: STJ
Processo: 0002083-13.2018.8.08.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063209 - ES(2025/0380281-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CARLITO ÂNGELO SPADETO
ADVOGADOS
: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES034832
GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES034652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

Direito processual. Agravo regimental. Intempestividade. Inadequação da
via eleita. Não conhecimento. Agravo regimental não conhecido.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental interposto contra acórdão proferido por
O recurso
órgão colegiado da Quinta Turma que não conheceu de agravo regimental por
intempestivo.
2.
. Decisão disponibilizada em
e publicada em
Fato relevante
20/10/2025
prazo recursal iniciado em
e encerrado em
21/10/2025;
22/10/2025
27/10/2025;
agravo regimental interposto somente em
após a certificação do trânsito
8/12/2025,
em julgado nos autos principais.
3.
. Apresentada contraminuta, o Ministério Público
As manifestações
Federal opinou pelo não conhecimento do agravo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental foi
interposto dentro do prazo de 5 dias corridos previsto em lei; e (ii) saber se é cabível
agravo
interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, à
regimental/agravo
luz do
do CPC.
art. 1.021
III. Razões de decidir
5. O prazo para interposição de agravo regimental é de 5 dias corridos,
conforme
da
e
caput, do RISTJ. Interposto o
art. 39
Lei no 8.038/1990
art. 258,
recurso em
após o termo final em
e já certificado o trânsito
8/12/2025,
27/10/2025
em julgado, configura-se intempestividade, o que impõe o não conhecimento.
6. O
do CPC prevê a interposição de agravo interno apenas
art. 1.021
contra decisão monocrática do Relator. Proferido acórdão por órgão colegiado, é
inadequada a via do agravo
interno, ausente o pressuposto de
regimental/agravo
cabimento, impondo o não conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental interposto fora do prazo legal de 5 dias corridos é
intempestivo e não deve ser conhecido. 2. O agravo interno não é cabível contra
acórdão colegiado, por se destinar exclusivamente à impugnação de decisão
monocrática do Relator, nos termos do
do CPC.
art. 1.021
Dispositivos relevantes citados:
,
RISTJ,
Lei no 8.038/1990 art. 39;
art. 258,
caput; CPC, art. 1.021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56968742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: fa3c0bdf-cd7c-45c5-9e52-e71a0321f13d

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56968742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: fa3c0bdf-cd7c-45c5-9e52-e71a0321f13d

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063209 - ES(2025/0380281-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CARLITO ÂNGELO SPADETO
ADVOGADOS
: JOSÉ VICENTE GONÇALVES FILHO - ES005495
GIOVANI PRAVATO - ES018656
FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

Direito processual. Agravo regimental. Intempestividade. Inadequação da
via eleita. Não conhecimento. Agravo regimental não conhecido.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental interposto contra acórdão proferido por
O recurso
órgão colegiado da Quinta Turma que não conheceu de agravo regimental por
intempestivo.
2.
. Decisão disponibilizada em
e publicada em
Fato relevante
20/10/2025
prazo recursal iniciado em
e encerrado em
21/10/2025;
22/10/2025
27/10/2025;
agravo regimental interposto somente em
após a certificação do trânsito
8/12/2025,
em julgado nos autos principais.
3.
. Apresentada contraminuta, o Ministério Público
As manifestações
Federal opinou pelo não conhecimento do agravo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental foi
interposto dentro do prazo de 5 dias corridos previsto em lei; e (ii) saber se é cabível
agravo
interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, à
regimental/agravo
luz do
do CPC.
art. 1.021
III. Razões de decidir
5. O prazo para interposição de agravo regimental é de 5 dias corridos,
conforme
da
e
caput, do RISTJ. Interposto o
art. 39
Lei no 8.038/1990
art. 258,
recurso em
após o termo final em
e já certificado o trânsito
8/12/2025,
27/10/2025
em julgado, configura-se intempestividade, o que impõe o não conhecimento.
6. O
do CPC prevê a interposição de agravo interno apenas
art. 1.021
contra decisão monocrática do Relator. Proferido acórdão por órgão colegiado, é
inadequada a via do agravo
interno, ausente o pressuposto de
regimental/agravo
cabimento, impondo o não conhecimento.
Documento eletrônico VDA56968745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:44
Código de Controle do Documento: 5729893e-2822-40c5-86ef-39130efe6839

IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental interposto fora do prazo legal de 5 dias corridos é
intempestivo e não deve ser conhecido. 2. O agravo interno não é cabível contra
acórdão colegiado, por se destinar exclusivamente à impugnação de decisão
monocrática do Relator, nos termos do
do CPC.
art. 1.021
Dispositivos relevantes citados:
,
RISTJ,
Lei no 8.038/1990 art. 39;
art. 258,
caput; CPC, art. 1.021.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por CARLITO ÂNGELO
SPADETO contra acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior que não conheceu
do agravo regimental por ser intempestivo.
Nas razões do presente agravo interno (fls. 41-47), o agravante sustenta que:
A decisão monocrática proferida merece ser, caso mantida, reformada pela e.
Quinta Turma, uma vez que não analisou adequadamente as teses defensivas e, por
conseguinte, deixou de considerar a violação a preceitos constitucionais, conforme
se demonstrará a seguir.

Apresentada contraminuta (fls. 59-62), o Ministério Público Federal manifestou-se
pelo não conhecimento do agravo (fls. 69).
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 35-37):
O recurso não merece ser conhecido.
Como cediço, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5
dias corridos, nos termos do preceitua o
da
, e o
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258,
caput, do RISTJ.
No caso dos autos, a decisão monocrática agravada foi disponibilizada em
e considerada publicada em
(fl. 1.319). O prazo recursal
20/10/2025
21/10/2025
teve início em
e término em
O presente agravo regimental,
22/10/2025
27/10/2025.
contudo, somente foi interposto na data de
(fl. 11, do expediente avulso),
8/12/2025
fora, portanto, do prazo legal. Inclusive, o trânsito em julgado já havia sido
certificado nos autos principais.

Pois bem.
Nos termos do
do CPC, o presente recurso só é cabível contra decisão
art. 1.021
monocrática do Relator.
No caso dos autos, como o acórdão recorrido foi proferido por órgão colegiado, não
há que se falar em cabimento de agravo regimental ou interno contra a referida decisão.
Desse modo, é lícito concluir que não está presente um dos pressupostos recursais
(cabimento) justamente pelo fato de a via eleita ser inadequada para atacar a decisão agravada.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56968745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:44
Código de Controle do Documento: 5729893e-2822-40c5-86ef-39130efe6839

É o voto.
Documento eletrônico VDA56968745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:44
Código de Controle do Documento: 5729893e-2822-40c5-86ef-39130efe6839

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0380281-9
AREsp 3.063.209 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020831320188080049 20831320188080049
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLITO ÂNGELO SPADETO
ADVOGADOS
: JOSÉ VICENTE GONÇALVES FILHO - ES005495
GIOVANI PRAVATO - ES018656
FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLITO ÂNGELO SPADETO
ADVOGADOS
: JOSÉ VICENTE GONÇALVES FILHO - ES005495
GIOVANI PRAVATO - ES018656
FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449047614506818@
2025/0380281-9 - AREsp 3063209 Petição : 2026/0026618-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:36:51
Código de Controle do Documento: E3838D97-C15E-4CF0-87E4-1F783DE12BA3